Tribunal: TJDFT
Processo: 0002061-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002061-05.2013.8.07.0001 RECORRENTE: TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP RECORRIDO: TIM CELULAR S.A., PROTECAO PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, (ID 13981578), admitiu o recurso especial interposto por TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1812301/SC e 1822171/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034